Tribunal: STF
Processo: ARE 1517534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E TRIBUTAÇÃO REFLEXA. RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ATIVAÇÃO DE DESPESA GLOSADA (BEM PERMANENTE CONTABILIZADO COMO DESPESA). NÃO RECONHECIMENTO DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS. VALOR ADICIONAL (LUCRO REAL EXCEDENTE AO LIMITE LEGAL). IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – ILL. ART. 35 DA LEI Nº 7.713/88 DECLARADO PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS.



    I. A sentença recorrida foi proferida e publicada na vigência do CPC/1973 (ano de 2007) e, assim, devem ser observados os requisitos de admissibilidade no revogado Codex, bem como o entendimento jurisprudencial sobre estes, conforme estabelece o Enunciado Administrativo nº 2 do C. STJ.



    II. Conhecido do feito igualmente como remessa oficial, a teor do disposto no art. 475, I, do CPC/1973, considerando que a r. sentença recorrida julgou parcialmente procedente a presente ação promovida contra a União Federal (não incidindo a exceção prevista no § 2º).



    III. A receita de correção monetária de balanço omitida em razão da não ativação de despesa glosada (período-base de 1991), decorreu, segundo se verifica do Auto de Infração, do fato de a empresa autuada ter contabilizado indevidamente como despesa bens de natureza permanente, procedimento esse adotado contrário ao disposto no art. 193, do RIR/80, aprovado pelo Decreto nº 85.450/1980, aplicável na época dos fatos. Ademais, estabelece o RIR/80, no art. 347, acerca da incidência de correção monetária na ocasião do balanço patrimonial das contas do ativo permanente e respectiva depreciação. Assim, da exegese dos citados dispositivo legais, não procede o argumento da autora no sentido de ser indevida a cobrança da correção monetária em razão de que a glosa da despesa acarreta a depreciação do bem. Legítimo, pois, o lançamento em apreço.



    IV. Legítima a autuação decorrente do não reconhecimento de variações monetárias ativas incidentes sobre o saldo da conta “Impostos e Contribuições a Recuperar. Da leitura do art. 254, I e par. único, do RIR/80, que dispõe acerca da determinação do lucro real e da obrigatoriedade de inclusão das variações monetárias na hipótese de compensação ou qualquer outro modo de extinção da obrigação tributária, extrai-se correto o enquadramento da autuação no referido dispositivo legal, dentre outros apontados no Auto de Infração, porquanto alcança o recolhimento do IRPJ por antecipação, conforme decidido pela C. Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, no âmbito administrativo, quando considerou legítimo o crédito tributário. Assinale-se que o pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior configura crédito para o sujeito passivo, passível de compensação ou de pedido de restituição, nos termos do art. 165 do CTN, devendo ser efetuado o indébito tributário pelo seu valor atualizado. Em contrapartida, também deverá ser corrigida a base de cálculo do tributo quando ocorrer o pagamento em excesso, como ocorre na antecipação do IRPJ.



    V. Os arts. 405, § 1º, do RIR/80 e 39, § 1º, da Lei 7.799/1989, disciplinam o pagamento de valor adicional do imposto quando o lucro real obtido pela pessoa jurídica ultrapassar o limite legal previsto, calculado sobre a importância que exceder a essa quantia. Por seu turno, a correção monetária do Imposto de Renda não é dedutível, uma vez que o imposto não o é, para efeito de determinação do lucro real. Cuida-se a correção monetária de mera atualização de um valor expresso, com o fim de recompor a perda econômica, mantendo o valor aquisitivo e, dessa maneira, não configura um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita. In casu, o valor adicional cobrado decorre do não reconhecimento pela apelante da atualização monetária das parcelas antecipadas de IRPJ, circunstância que impediu que o lucro real excedesse ao limite de previsto em lei (25.000 UFIR’s). Por conseguinte, mantida a tributação da variação monetária ativa, correto o lançamento que recalculou a base de cálculo do imposto e do adicional.



    VI. O Plenário do E. STF declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 35 da Lei nº 7.713/1988, que dispõe sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o Lucro Líquido – ILL, no julgamento do RE nº 172.058, ocorrido em 30.06.1995. Após a declaração de inconstitucionalidade, foi suprimida do art. 35, por meio da Resolução do Senado Federal nº 82/1996, a expressão "acionista" – considerada inconstitucional porque o acionista não possui a disponibilidade do lucro líquido mediante a simples apuração do resultado da empresa, e sim apenas após a distribuição dos dividendos pela assembleia geral. Por outro lado, as expressões "sócio quotista" e "titular da empresa individual" não foram declaradas inconstitucionais, e permanecem válidas. Compulsando os autos, verifica-se que o Contrato Social da autora não prevê a imediata disponibilidade de lucros aos cotistas após o encerramento do período-base. Ao revés, o Contrato Social estabelece que a distribuição dos lucros depende da determinação de seu montante em Assembleia Geral Ordinária. Assim sendo, não merece reparos a sentença quanto à anulação do crédito tributário no que se refere ao ILL e seus reflexos, inclusive multa.



    VII. Negado provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e à remessa oficial, tida por interposta.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante à receita de correção monetária de balanço omitida em razão da não ativação de despesa glosada (período-base de 1991), argumenta a apelante que tal exigência carrega efeito reflexo, de índole nitidamente presuntiva (presunção fiscal), não encontrando apoio legal, além de representar dupla oneração ao contribuinte que já foi, pelo fato, tributado com a glosa da despesa. Afirma, ainda, que a dedutibilidade como despesa de valores que deveriam ser ativados importa depreciação do bem de uma só vez e não em períodos regulares de apuração do imposto.



    Segundo se verifica do Auto de Infração, às fls. 31/35, a receita de correção monetária de balanço omitida decorreu do fato de a empresa autuada ter contabilizado indevidamente como despesa bens de natureza permanente, no exercício de 1992 (período-base de 1991):



    [...]



    O procedimento adotado pela apelante está em contrariedade com o disposto no artigo 193, do Regulamento do Imposto de Renda de 1980 – RIR/80, aprovado pelo Decreto nº 85.450, de 04.12.1980, aplicável na época dos fatos, como se verifica da sua transcrição abaixo:



    Art. 193. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros) ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 15).



    §1º O valor referido neste artigo aplica-se às aquisições feitas a partir do ano calendário de 1981.



    §2º Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser capitalizado para ser depreciado ou amortizado (Lei nº 4.506/64, art. 45, §1º).



    Ademais, estabelece o RIR/80, no artigo 347, acerca da incidência de correção monetária na ocasião do balanço patrimonial das contas do ativo permanente e respectiva depreciação, in verbis:



    Art. 347. Os efeitos da modificação do poder de compra da moeda nacional sobre o valor dos elementos do patrimônio e os resultados do exercício serão computados na determinação do lucro real através dos seguintes procedimentos (Decreto-Lei nº 1.598/77, art. 39):



    I - correção monetária, na ocasião da elaboração do balanço patrimonial:



    a) das contas do ativo permanente e respectiva depreciação, amortização ou exaustão, e das provisões para atender a perdas prováveis na realização do valor de investimentos; (...)



    §2º Para os efeitos deste Capítulo, considera-se exercício da correção o período entre o último balanço corrigido e o balanço a corrigir (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 39, § 2º). (...)



    Assim, da exegese dos citados dispositivo legais, não procede o argumento da autora no sentido de ser indevida a cobrança da correção monetária em razão de que a glosa da despesa acarreta a depreciação do bem.



    [...]



    Insurge-se a apelante também contra a autuação decorrente do não reconhecimento de variações monetárias ativas incidentes sobre o saldo da conta “Impostos e Contribuições a Recuperar" (período-base do primeiro trimestre de 1992).



    Argumenta que a exigência fiscal decorre do saldo em aberto a recuperar, em razão do recolhimento do IRPJ a maior referente à antecipação, nos meses de setembro a dezembro de 1991, constituindo direito de crédito ao contribuinte à repetição do indébito e, assim, descabida a correção monetária do valor ainda não devolvido (não houve qualquer aceitação ou confirmação do crédito). Aduz, ainda, inaplicável o artigo 254 do RIR/80, porquanto trata dos direitos de crédito decorrentes da atividade operacional do contribuinte. Ademais, afirma que a União Federal, via de regra, reluta em autorizar as restituições, tendo o contribuinte de valer-se do Judiciário.



    [...]



    Da leitura do artigo 254, inciso I e parágrafo único, do RIR/80, que dispõe acerca da determinação do lucro real e da obrigatoriedade de inclusão das variações monetárias na hipótese de compensação ou qualquer outro modo de extinção da obrigação tributária, extrai-se correto o enquadramento da autuação no referido dispositivo legal, dentre outros apontados no Auto de Infração, porquanto alcança o recolhimento do IRPJ por antecipação, conforme decidido pela Colenda Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (Acórdão de fls. 130/144), no âmbito administrativo, quando considerou legítimo o crédito tributário.



    Assinale-se que o pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior configura crédito para o sujeito passivo, passível de compensação ou de pedido de restituição, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional, devendo ser efetuado o indébito tributário pelo seu valor atualizado. Em contrapartida, também deverá ser corrigida a base de cálculo do tributo quando ocorrer o pagamento em excesso, como ocorre na antecipação do IRPJ.



    [...]



    A apelante pretende ainda afastar o crédito tributário quanto ao valor adicional de lucro real correspondente ao lucro real excedente a 25.000 UFIR de IRPJ, reconhecido válido na r. sentença recorrida.



    Argumenta que se trata de tributação reflexa em decorrência da inclusão da receita omitida resultar na apuração de lucro real excedente a 25.000 UFIR, daí porque é objeto de exigência apenas de IRPJ, de maneira que demonstrada a improcedência da tributação dessa receita dita omitida, como consequência, improcedente também será a exigência do adicional.



    Os artigos 405, § 1º, do RIR/80 e 39, § 1º, da Lei 7.799/1989, disciplinam o pagamento de valor adicional do imposto quando o lucro real obtido pela pessoa jurídica ultrapassar o limite legal previsto, calculado sobre a importância que exceder a essa quantia, como se pode verificar da sua reprodução, ad litteram:



    RIR/80



    Art. 405. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o lucro real ou arbitrado, apurado em conformidade com este Regulamento (Decreto-Lei nº 1.704/79, art. 1º).



    § 1º Nos exercícios financeiros de 1980, 1981 e 1982, a pessoa jurídica que apresentar lucro real ou arbitrado acima de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), no exercício de 1980, e Cr$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil cruzeiros), a partir do exercício de 1981, estará sujeita a um adicional de 5% (cinco por cento) sobre a importância que exceder a essa quantia (Decreto-Lei n° 1.704/79, art. 1º, § 2º).



    LEI Nº 7.799/1989



    Art. 39. A partir do exercício financeiro de 1990, o adicional de que trata o art. 25 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, incidirá sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que exceder a cento e cinqüenta mil BTN Fiscal, às seguintes alíquotas:



    I - cinco por cento sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que exceder a cento e cinqüenta mil BTN Fiscal, até trezentos mil BTN Fiscal;



    II - dez por cento sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que exceder a trezentos mil BTN Fiscal.



    §1º A alíquota de que trata o inciso I deste artigo será de dez por cento e a de que trata o inciso II será de quinze por cento, para os bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários e empresas de arrendamento mercantil.



    Por seu turno, cumpre assinalar que a correção monetária do Imposto de Renda não é dedutível, uma vez que o imposto não o é, para efeito de determinação do lucro real. Cuida-se a correção monetária de mera atualização de um valor expresso, com o fim de recompor a perda econômica, mantendo o valor aquisitivo e, dessa maneira, não configura um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita.



    In casu, o valor adicional cobrado decorre do não reconhecimento pela apelante da atualização monetária das parcelas antecipadas de IRPJ, circunstância que impediu que o lucro real excedesse ao limite de previsto em lei (25.000 UFIR’s). Por conseguinte, mantida a tributação da variação monetária ativa, correto o lançamento que recalculou a base de cálculo do imposto e do adicional



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente